Tribunal: TJMT
Processo: 1026649-07.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026649-07.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reajuste contratual, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VINICIUS MANOEL - CPF: 363.418.918-57 (ADVOGADO), DIVINA NATALICE FERNANDES MARTINS - CPF: 013.192.851-12 (AGRAVANTE), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (AGRAVADO), H. F. M. - CPF: 072.541.691-27 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO - SORRISO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL - PLANO DE SAÚDE - REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA PREENCHIDOS – INDEFERIMENTO - DECISÃO AGRAVADA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Presentes os requisitos insertos no artigo 300, do CPC, quais sejam, a plausibilidade do direito invocado e o fundado receio de dano grave ou de difícil reparação, é imperioso o deferimento do pedido de tutela de urgência, para extirpar abusividade ilegal do contrato entabulado entre as partes.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por
Divina Natalice Fernandes Martins
, tirado em face de decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada na ação declaratória de abusividade de aumento de valores contratuais c/c condenatória, por ela manejada.

Para tal desiderato, aduz, em síntese, que estão presentes os requisitos autorizadores para concessão da tutela de urgência previstos no artigo 300 do CPC.

Acrescenta, que houve aumento abusivo e ilegal dos valores cobrados a título de coparticipação, uma vez que foram reestipulados ao livre arbítrio da agravada, em descompasso com as cláusulas contratuais.

Assevera, que o aditivo contratual foi imposto de forma abusiva, pois sua não aceitação implicaria na suspensão imediata do tratamento médico recomendado pelo médico especialista.

Afirma, que o contrato original prevê a aplicação de valores fixos por sessão, entretanto, a modificação impositiva e unilateral concretizada posteriormente, determinou que o tratamento fosse cobrado em percentual, ou seja, em total descompasso com o contrato de origem, devendo, portanto, ser privilegiado o direito do consumidor para fazer prevalecer as regras estipuladas no contrato inaugural.

Enfatiza, ainda, a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, diante da possibilidade de agravamento da sintomatologia ou do quadro de saúde da menor.

A liminar foi deferida, para determinar a manutenção dos valores cobrados a título de coparticipação nos termos do contrato original.

As contrarrazões suscitam as preliminares de inépcia da inicial e ausência de interesse processual e, no mérito, pugnam pela manutenção da decisão.

O parecer é pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINARES INÉPCIA DA INICIAL E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

As preliminares não merecem acolhimento.

Isto porque, os argumentos trazidos pela agravada para alicerçar ambas as preliminares adentram na seara meritória da lide, demandando, inclusive, análise do contrato firmado entre as partes, temas ainda não enfrentados pelo juízo de origem, o que veda a análise nesta quadra recursal, sob pena de supressão de instância.

Com essas considerações,
REJEITO
as preliminares.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

O recurso não merece provimento.

Os autos revelam que foi indeferida a tutela antecipada pleiteada na ação declaratória de abusividade de aumento de valores contratuais c/c condenatória manejada pela agravante, cuja pretensão liminar é o sobrestamento de qualquer cobrança em desconformidade com o contrato original entabulado entre as partes.

A questão posta em julgamento é singela.

Isto porque o recurso ataca exclusivamente o fundamento medular do indeferimento da liminar no juízo de origem, qual seja, a inexistência dos requisitos imprescindíveis para o deferimento da tutela antecipada, quais sejam, a probabilidade do direito invocado e o dano irreparável ou de difícil reparação.

Nesse aspecto, ressalta do conjunto probatório produzido até este momento processual, que a decisão de primeiro grau foi equivocada, uma vez que os aludidos requisitos se encontram presentes.

Quanto ao primeiro é patente, pois a agravante celebrou contrato de prestação continuada de serviços de saúde na modalidade de coparticipação com a agravada, restando evidente pelos extratos juntados (Id. 70757480 a Id. 70757486) que serviço idêntico prestado à sua filha menor, notadamente o tratamento fisioterápico
pediasuit
teve abrupta majoração de preços no interregno de apenas um mês, saltando de R$ 30,00 (trinta reais) em junho de 2020 para R$ 66,66 (sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos) em julho de 2020, o que demonstra, a priori, abusividade latente por parte do plano de saúde.

Ademais, denota-se que o íngreme aumento se deu em razão de termo de acordo assinado entre as partes, o qual deverá ser detidamente analisado na fase de instrução do juízo de origem, pois faz exsurgir clara submissão da agravante em razão de sua condição de hipossuficiência.

No que diz respeito ao segundo, advém tanto da possibilidade de agravamento do quadro clínico da menor no caso de interrupção do tratamento que lhe é conferido, quanto da erosão econômica que seria causada no orçamento familiar diante de tamanha majoração dos valores em intervalo de tempo tão diminuto.

Nessas hipóteses a jurisprudência deste Sodalício é uníssona no sentido de conceder a tutela de urgência, vejamos,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – PLANO DE SAÚDE –
COPARTICIPAÇÃO PREVISTA CONTRATUALMENTE – TRATAMENTO PELO PROTOCOLO PEDIASUIT – MANUTENÇÃO DAS COBRANÇAS NA FORMA COMO PACTUADA E ATÉ ENTÃO REALIZADAS – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO – COMPROVAÇÃO –

REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – DEMONSTRADO
– DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC).

Nos contratos celebrados não constam expressamente a previsão de cobrança do valor correspondente a 30% (trinta por cento) do valor real da sessão de fisioterapia, devendo, portanto, ser interpretado de maneira mais favorável ao consumidor, nos termos do artigo 35 da Lei no 9.656/98, incidindo o disposto no art. 47 do referido diploma legal, consoante dispõe o enunciado da Súmula 469 do STJ.

(N.U 1019740-46.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 14/12/2020) (grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE – DETERMINAÇÃO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICO (PEDIASUIT) – INCIDÊNCIA DO CDC – DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE E URGÊNCIA – RISCO À SAÚDE – DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DO DANO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para que seja concedida a tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, é necessário que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Demonstrada, nos autos, a imprescindibilidade e urgência de tratamento indicado por profissional médico como indispensável para garantir a saúde do paciente, é possível a concessão de tutela de urgência consistente na determinação de custeio pela operadora de plano de saúde que, injustificadamente, se recusa a autorizar o procedimento.

(N.U 1008613-14.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2020, Publicado no DJE 27/10/2020) (grifei)

Por derradeiro, merece registro que a irreversibilidade da decisão não está caracterizada na hipótese, pois no caso de improcedência dos pedidos formulados na ação originária, a recorrida possui mecanismos adequados para buscar eventual prejuízo financeiro que venha a suportar.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para conceder a tutela de urgência, nos termos requeridos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021